Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que aviara em seu desfavor as agravadas – Flávia Araújo Alves e Maria do Nascimento de Jesus Araújo –, determinara o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos relativos ao débito exequendo, observando-se a seguinte fórmula: (i) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no total de R$161.505,00, no período de 08/2013 a 4/2016, incidindo correção monetária sobre cada parcela e juros a partir da citação em 08.09.2016; (ii) decote do importe apurado dos valores relativos ao depósito da quantia de R$88.762,65, realizado em 03.08.2020; e (iii) incidência sobre o montante aferido de multa de 10% e honorários de 10%, previstos no artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil. Objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para que “seja invertida a cláusula 4.2, com aplicação da penalidade exclusivamente sobre o valor das prestações pagas durante o período de atraso na entrega das chaves[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a condenação que lhe fora debitada, de pagar às agravadas multa contratual encerra obrigação ilíquida, afigurando-se necessária a prévia liquidação do título executivo. Sustentara que, em consonância com o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as litigantes, fora pactuada multa para incidir na hipótese de mora das compradoras da unidade imobiliária, no pagamento das prestações ajustadas em pagamento pelo preço do imóvel. Destacara que a obrigação que assumira no contrato era de fazer, consistente na entrega do bem. Pontuara que, considerando que incorrera em inadimplemento de obrigação de fazer, sobeja necessário fixar o parâmetro, em sede de liquidação de sentença, para a conversão em dinheiro da aludida obrigação de fazer, não ressoando cabível simplesmente inverter, em seu desfavor, a multa moratória pactuada para o inadimplemento da obrigação de pagar. Assinalara que, de acordo com o provimento guerreado, a multa alcançara o importe correspondente a 64% do valor do contrato, ficando patente o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima das agravadas. Defendera que, na hipótese, a multa de 2% deve incidir uma única vez sobre o valor das prestações quitadas na data do seu vencimento, no período de atraso na entrega do imóvel, agregando-se sobre esse importe apenas juros moratórios de 1%. Salientara que, na forma determinada pela decisão arrostada no sentido de aplicação da multa sobre o valor do imóvel, por mês de atraso, gera extrema insegurança jurídica. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que aviara em seu desfavor as agravadas – Flávia Araújo Alves e Maria do Nascimento de Jesus Araújo –, determinara o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos relativos ao débito exequendo, observando-se a seguinte fórmula: (i) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no total de R$161.505,00, no período de 08/2013 a 4/2016, incidindo correção monetária sobre cada parcela e juros a partir da citação em 08.09.2016; (ii) decote do importe apurado dos valores relativos ao depósito da quantia de R$88.762,65, realizado em 03.08.2020; e (iii) incidência sobre o montante aferido de multa de 10% e honorários de 10%, previstos no artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil. Objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para que “seja invertida a cláusula 4.2, com aplicação da penalidade exclusivamente sobre o valor das prestações pagas durante o período de atraso na entrega das chaves[2].” Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado no concernente à multa que fora debitada à agravante. Consoante pontuado, sustentara a agravante, em suma, a inviabilidade de se inverter em seu desfavor a multa moratória ajustada no contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, para a hipótese de inadimplemento das agravadas, devendo o juízo modular a multa que lhe fora debitada, pois deve incidir uma única vez sobre o valor das prestações não quitadas pelas agravadas na data do seu vencimento, agregando-se sobre esse importe juros moratórios de 1%. Delimitado o objeto do agravo e a matéria controversa que fora devolvida a reexame, sua resolução não enseja dificuldade. Inicialmente, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor das agravadas, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promoveram, verbis[3]: “Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor reparação por lucros cessantes correspondentes ao valor de alugueres pagos para imóveis similares. O período de atraso será considerado de agosto de 2103 a abril de 2016. A liquidação se fará por procedimento comum. Juros legais e correção a contar de cada incidência. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e condenação, pelas autoras. O restante das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela ré. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.” Deve ser registrado que aludida resolução fora parcialmente alterada, tendo em vista que fora parcialmente provido o apelo manejado pela ora agravante, como se infere do dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve, in verbis[4]: “Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela requerida e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no que tange ao termo inicial de juros de mora, os quais devem incidir a partir da citação. Conheço do recurso das autoras e a ele NEGO PROVIMENTO. Em vista da sucumbência recursal das autoras, majoro os honorários fixados na instância a quo, em favor do patrono da ré, para 11% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, CPC, observada a mesma proporção estabelecida na r. sentença. É como voto.” Em sede de Recurso Especial, que fora manejado pelas ora agravadas, aludida resolução restara novamente alterada, porquanto fora-lhes assegurada o recebimento da multa moratória convencionada de forma reversa, em substituição aos lucros cessantes, nos seguintes termos, confira-se[5]: “(...) Do recurso especial O recurso merece prosperar. (...) Da inversão da cláusula penal moratória (art. 1.040, III, do NCPC). O Tribunal distrital afastou a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, ao entendimento de que esta não foi fixada em desfavor das adquirentes em virtude da mora na entrega da obra. (...) Isso porque, da simples leitura do § 2o da Cláusula Décima Sexta, observa-se que houve a fixação de multa moratória de 2% em desfavor das adquires, no caso de atraso no pagamento dos valores devidos pelo financiamento do imóvel. A esse respeito, confira-se: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - IMPONTUALIDADE Ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga corresponderá ao valor da obrigação em moeda corrente nacional; atualizada de forma proporcional, com base no critério de ajuste pro rata definido em legislação específica vigente à época do evento, acrescida de juros compensatórios à mesma taxa deste contrato, desde a data do vencimento, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive. Parágrafo Primeiro - Sobre o valor apurado de acordo com o disposto no caput desta CLÁUSULA incidirão juros moratórios à razão de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso. Parágrafo Segundo - Será cobrada ainda, sobre os valores devidos e não pagos nas datas convencionadas, multa moratória de 2% (dois por cento). Parágrafo Terceiro - Além da obrigação, devidamente acrescida de juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória o(s) COMPRADOR(ES)/ DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(ES) pagarão as despesas com intimação e publicação dos editais do leilão extrajudicial (e-STJ, fls. 354/355)’ Assim, se o contrato firmado entre as partes previa a multa moratória em desfavor das promitentes compradoras, possível é a inversão de que trato o tema 971 do STJ: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Dessarte, embora conste da inicial ‘pedido de condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes em virtude do atraso, com inversão da cláusula penal em beneficio das consumidoras’, é cedido que a eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial sob o rito do art. 1.036 do NCPC (Art. 543-C do CPC/73), firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema no 970). Assim, reconhecida a existência da cláusula penal moratória em desfavor das consumidoras, é possível a sua inversão, nos termos do Tema 970 do STJ, a qual será apurada mediante a liquidação de sentença, sendo, contudo, vedada a sua cumulação com o pagamento de indenização por lucros cessantes, nos termos do Tema 971 do STJ. (...) Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, nos termos acima explicitados. (...)” |Aludida resolução transitara em julgado na data de 07.04.2021[6] e as agravadas deflagraram o respectivo cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado, que individualizaram no montante de R$216.240,47 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos). No tocante à multa moratória, indicaram as agravantes o valor de R$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais) mensais, a incidir no período de agosto/2013 a abril/2016, devendo ser acrescida de atualização monetária mensalmente e juros de mora a partir da citação. A agravante, de sua vez, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença[7], defendera a necessidade de se promover a prévia liquidação do julgado e apontara excesso de execução no valor de R$190.109,98 (cento e noventa mil, cento e nove reais e noventa e oito centavos). Sustentara a agravante que o importe correspondente à multa de 2% sobre o valor do contrato (R$161.505,00) é de R$3.230,01 (três mil, duzentos e trinta reais e um centavo), que, incidente no período de agosto/2013 a abril/2016, de modo que o crédito executado perfaz a monta de R$103.363,20 (cento e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Aduzira que a cláusula contratual que previra a multa moratória não fixara o cômputo de juros de mora atualização monetária, inviabilizando que o débito seja incrementado por esses acessórios. O juízo do cumprimento de sentença, de sua vez, dentre outra medidas, assentara a incidência de juros de mora e atualização monetária sobre o valor correspondente à multa e fixara os critérios para a confecção dos cálculos relativos ao débito exequendo pela Contadoria, nos termos que ora se reproduz: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Recebido o cumprimento de sentença (ID no 93893229), o executado apresentou impugnação (ID no 96187939). Aponta que as exequentes ajuizaram cumprimento provisório de sentença, tendo o acórdão sido reformado pelo Recurso Especial no 1892515/DF, determinando a inversão da cláusula penal em favor das exequentes. Defende que o STJ determinou que o valor da multa fosse calculado em valor equivalente ao locativo, requerendo o prosseguimento do cumprimento provisório ainda pendente de homologação (ID no 0721294-97.2020.8.07.0001). Quanto ao mérito, alega a existência de excesso de execução, apontando que não caberiam juros ou correção monetária sobre os valores devidos a título de multa moratória. Ao final, pedem a suspensão deste cumprimento de sentença até homologação do valor devido no processo supracitado. Em resposta (ID no 98409719), as autoras divergem quanto à alegação de não incidência de juros ou correção monetária sobre os valores devidos, concordando com o valor nominal apresentado pelo executado. É o breve relatório. Fundamento e decido. Em relação à multa, não assiste razão ao impugnante. Isso porque, no julgamento do Recurso Especial, o STJ considerou que ‘[...] se o contrato firmado entre as partes previa a multa moratória em desfavor das promitentes compradoras, possível é a inversão de que trato o tema 971 do STJ [...]’, concluindo: ‘Assim, reconhecida a existência da cláusula penal moratória em desfavor das consumidoras, é possível a sua inversão, nos termos do Tema 970 do STJ, a qual será apurada mediante a liquidação de sentença, sendo, contudo, vedada a sua cumulação com o pagamento de indenização por lucros cessantes, nos termos do Tema 971 do STJ.’ (ID no 90350946, fl. 54). A inversão da cláusula penal não implica a alteração dos parâmetros de cálculo, devendo a multa ser calculada no importe de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do contrato. Quanto à incidência de juros e correção monetária, sem razão novamente o impugnante. Isso porque a correção monetária incide desde o inadimplemento de cada parcela, até a entrega do imóvel, computando-se os juros a partir da citação. (...) Assim, observo que a planilha de cálculos (ID no 96192605) está em desconformidade com a condenação, por desconsiderar os juros e a correção monetária. (...) Pelo exposto, diante da divergência quanto ao valor devido, este deve ser apurado pela Contadoria Judicial. Não tendo havido adimplemento voluntário da obrigação, aplico multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. À Secretaria para trasladar cópia desta decisão para os autos do processo no 0721294-97.2020.8.07.0001. Feito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Deverão ser observados os seguintes parâmetros: 1) Multa de 2% (dois por cento) ao mês, sobre o valor do contrato, no total de R$ 161.505,00 (ID no 31412804, fl. 18), de 8/2013 a 4/2016, incidindo correção monetária a cada parcela e juros a partir da citação (08/09/2016); 2) Abater os valores relativos ao depósito de R$ 88.762,65, efetuado em 03/08/2020 nos autos do processo no 0721294-97.2020.8.07.0001 (ID no 69605765); 3) Aplicar sobre o remanescente, multa e honorários de 10% cada um sobre o remanescente. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação sobre os cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo impugnação aos cálculos, abra-se vista à parte contrária, em igual prazo. Após, venham conclusos para apreciação. I.” Alinhado o título executivo aperfeiçoado, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação e desmerece considerações mais alentadas. Inicialmente deve ser registrado que, conquanto a decisão que resolvera o Recurso Especial tenha determinado a realização de liquidação de sentença, infere-se que os parâmetros de apuração do valor do crédito assegurado às agravadas foram estabelecidos de forma clara e singela, de modo que, mediante a realização de meros cálculos afigura-se possível a aferição dessa importância. É que, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o caso em tela se emoldurara à hipótese do artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, que está adstrita aos contornos ilustrados no seu caput: “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Ora, ante a natureza da obrigação imposta, é inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária exigira tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, prescindindo e obstando a deflagração de prévio procedimento liquidatório, não afetando essa apreensão o fato de o crédito emergir de sentença coletiva. A aferição do quantum debeatur da obrigação que afligue a agravante depende, em suma, tão somente da monetização da multa moratória prevista no contrato firmado entre as partes. Essa operação, obviamente, demanda exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, que ainda que revestidos de maior acuro técnico, não perdem essa natureza. Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsume aos ditames do art. 509, §2o do CPC, afere-se a desnecessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado para apuração do devido pela parte executada, nos exatos termos daquele dispositivo legal. Aferida a prescindibilidade da liquidação de sentença, sobeja aferir se afigura-se correta a base de incidência da multa moratória estabelecida pelo provimento guerreado, ou se ao revés, deve ser acolhida a tese sustentada pela agravante. Conforme se infere da decisão arrostada, fixara o juízo que a multa moratória de 2% deve incidir sobre o valor do contrato, no total de R$ 161.505,00, mês a mês, durante o período de atraso na entrega do imóvel que perdurara de 8/2013 a 4/2016. De sua vez, defende a agravante que a multa moratória de 2% deve incidir apenas uma única vez e “sobre o valor das prestações pagas durante o período de atraso na entrega das chaves[8]”. Assinala-se que, a decisão que resolvera o Recurso Especial manejado pelas agravadas não fixara expressamente a base de cálculo da incidência da multa moratória contratual, consoante retrata a literalidade do decisório supra reproduzido. Nota-se, da leitura da decisão acima reproduzida, que fora determinada apenas a inversão da multa moratória prevista na cláusula contratual para a hipótese de impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento por parte das adquirentes do imóvel. Confira-se o teor do disposto na aludida cláusula[9]: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - IMPONTUALIDADE Ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga corresponderá ao valor da obrigação em moeda corrente nacional; atualizada de forma proporcional, com base no critério de ajuste pro rata definido em legislação específica vigente à época do evento, acrescida de juros compensatórios à mesma taxa deste contrato, desde a data do vencimento, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive. Parágrafo Primeiro - Sobre o valor apurado de acordo com o disposto no caput desta CLÁUSULA incidirão juros moratórios à razão de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso. Parágrafo Segundo - Será cobrada ainda, sobre os valores devidos e não pagos nas datas convencionadas, multa moratória de 2% (dois por cento). Segundo o disposto no contrato, ocorrendo a mora da compradora quanto ao pagamento das parcelas do preço, incidirá imediatamente sobre o inadimplido juros moratórios de 0,033% (trinta e três milésimos) ao mês, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme a disposição acima transcrita. Considerando que, na espécie, a cláusula fora firmada com parâmetro no que tivesse sido inadimplido pela adquirente, sua base de cálculo, como forma de ser penalizada a inadimplente, deve ser o valor do contrato. É que, a par da inversão da multa, houvera a consignação de que não poderia ser cumulada com lucros cessantes. Ou seja, assumira a sanção conteúdo moratório e compensatório, e, em sendo assim, a base de cálculo de incidência da cláusula penal, como forma de serem compostos os danos experimentados pelas agravadas, é o valor do contrato. Exegese diversa, aliás, implicaria no reconhecimento de que o decisum emanado da Corte Superior teria incorrido em reformatio in pejus, pois determinara a aplicação da multa, de forma reversa, mas sem cumulação com lucros cessantes. Como a reforma em prejuízo do recorrente é vedada, a única apreensão possível é de que a base de cálculo da sanção, substituindo os alugueres originalmente fixados à guisa de lucros cessantes, é o valor do contrato. Do mesmo modo, carece de lastro legal o aduzido pela agravante, no sentido de que sobre aludida importância deve incidir apenas juros moratórios, não sobejando possível a sua atualização monetária, diante da ausência de previsão contratual. Com efeito, a atualização monetária, como é cediço, destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não se consubstanciando em fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor. Assim é que, germinado o débito e não solvido na data do seu vencimento, a partir de então deve ser necessariamente atualizado monetariamente como forma de ser preservada sua real expressão monetária. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira no tocante à base de cálculo da incidência da multa moratória que lhe fora debitada e aos incrementos que devem ser agregados ao montante apurado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado, devendo-lhe ser assegurado trânsito sob o figurino procedimental legal. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28673541 - Pág. 11 (fl. 13). [2] - ID Num. 28673541 - Pág. 11 (fl. 13). [3] - ID Num. 40319498 - Pág. 3 (fl. 176) – ação principal. [4] - ID Num. 90350758 - Pág. 6 (fl. 341) – ação principal. [5] - ID Num. 90350946 - Pág. 49 (fls. 544/) – ação principal. [6] - ID Num. 90350946 - Pág. 72 (fl. 567) – ação principal. [7] - ID Num. 96187939 - Pág. 1/7 (fls. 623/629) – ação principal. [8] - ID Num. 28673541 - Pág. 11 (fl. 13). [9] - ID Num. 31412795 - Pág. 30 (fl. 37) – ação principal.